Tribunal: TJES
Processo: 0000369-83.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-83.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL BRAGA SOARES

APELADO: WEBERSON RODRIGO POPE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
. MÁ-FÉ DO PORTADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo requerido contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, que rejeitou seus embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral em ação monitória fundada em dois cheques prescritos, no valor de R$ 5.440,05. A decisão apelada constituiu título executivo judicial e impôs ao apelante o pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa por força da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de má-fé do portador dos cheques permite a oposição de exceções pessoais pelo emitente em sede de embargos monitórios; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé ao autor da ação monitória fundada em título cujo vício de origem lhe era conhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É admissível o ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito, conforme entendimento consolidado na Súmula 299 do STJ, desde que o título, ainda que desprovido de força executiva, sirva como prova escrita da dívida.

Em ação monitória baseada em cheque prescrito, admite-se a discussão da
causa debendi
em sede de embargos monitórios, permitindo a plena cognição da matéria, inclusive a apresentação de exceções pessoais pelo devedor, quando demonstrada a má-fé do portador do título.

A boa-fé do portador do cheque é presumida, mas pode ser afastada mediante prova de que ele adquiriu a cártula ciente dos vícios do negócio jurídico subjacente, conforme prevê o art. 25 da Lei nº 7.357/85.

Constatada a ciência do Apelado sobre a origem do crédito representado nos cheques — negócio jurídico viciado por graves defeitos estruturais em imóvel adquirido pelo Apelante —, bem como sua participação nas tratativas e promessas de solução, fica demonstrada sua má-fé na cobrança do título.

A ausência de impugnação específica do Apelado às alegações e documentos apresentados pelo Apelante reforça a verossimilhança das alegações defensivas e configura comportamento omissivo que corrobora sua má-fé.

A conduta do Apelado ao ajuizar a ação monitória com base em
causa debendi
sabidamente inverídica caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 702, § 10, do CPC, justificando a aplicação da multa prevista em favor do Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível a oposição de exceções pessoais pelo emitente de cheque prescrito em embargos monitórios quando demonstrada a má-fé do portador na aquisição da cártula.

A má-fé do autor da ação monitória, ciente dos vícios do negócio jurídico que originou o título, autoriza a improcedência do pedido monitório.

A propositura de ação monitória com base em
causa debendi
sabidamente falsa caracteriza litigância de má-fé, sujeitando o autor à multa prevista no art. 702, § 10, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 702, § 10; Lei nº 7.357/85, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.955.835/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.06.2022, DJe 21.06.2022; TJDFT, Acórdão 1127986, 0721718-47.2017.8.07.0001, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível, j. 26.09.2018, DJe 11.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RAFAEL BRAGA SOARES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
WEBERSON RODRIGO POPE
, rejeitou os embargos monitórios apresentados pelo requerido e, por conseguinte, julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 5.440,05 (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros, além de condenar o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

WEBERSON RODRIGO POPE
ajuizou a presente Ação Monitória em face de
RAFAEL BRAGA SOARES
, alegando ser credor da importância de R$ 5.440,05 (cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e cinco centavos) representada em dois cheques emitidos pelo requerido, os quais teriam sido entregues ao autor mediante dação em pagamento por ocasião da venda de um veículo de sua propriedade em 2018.

Afirma que ao apresentar os cheques à compensação, as mencionadas cártulas foram devolvidas pelo motivo 21 (cheque sustado).

Citado, o requerido apresentou embargos monitórios às fls. 21/39, instruídos com os documentos acostados às fls. 40/135. Em sua defesa, sustante, inicialmente, que o processo carece de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, haja vista a apresentação apenas das cópias simples dos cheques. No mérito, argumentou que sustou o pagamento dos mencionados cheques por motivo legítimo, consistente na detecção de graves falhas estruturais em imóvel adquirido junto ao Sr. Dalton Carvalho (suposto sócio do autor), em operação intermediada pelo autor/embargado. Esclarece que, diante da ausência de providência dos responsáveis pela construção residencial, foi necessário sustar os pagamentos inicialmente previstos para cobrir os custos com as reformas indispensáveis à habitabilidade do referido bem.

Ao julgar procedente o pedido autoral, o d. juízo de primeiro grau considerou que a sustação dos cheques pelo requerido em virtude das intercorrências do negócio jurídico pactuado não seria justificativa suficiente para afastar o débito discutido e que “há supostos vícios no contrato de compra e venda, porém tal discussão não cabe nestes autos”.

Inconformado, o requerido interpôs apelação reiterando, inicialmente, a preliminar de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, argumentando a indispensabilidade da juntada da via física original dos cheques que instruem a ação monitória, ou, ao menos, de cópias autenticadas, bem como a ausência de outras provas que corroborassem a existência do crédito.

No mérito, sustentou a ocorrência de má-fé por parte do Apelado ao adquirir os cheques, uma vez que este possuía plena ciência do desacordo comercial subjacente que motivou a sustação dos títulos. Afirmou que os cheques foram emitidos em favor do Sr. Dalton Carvalho, em razão de um contrato de compra e venda de imóvel cuja construção foi intermediada pelo apelado, e que foram sustados devido às diversas falhas estruturais e vícios construtivos detectados no imóvel, conforme laudo técnico e vasta documentação acostada aos autos.

Alegou que o Apelado, além de ter intermediado o negócio, tinha conhecimento de todos os problemas e das tentativas frustradas de resolução amigável, agindo de má-fé ao ajuizar a demanda com base em uma
causa debendi
diversa e inverídica (venda de veículo).

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo os embargos monitórios e julgando improcedente o pedido inicial, com a condenação do Apelado à multa por litigância de má-fé.

Inicialmente, destaco que a alegação concernente à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em virtude da não juntada da via física original dos cheques, não merece acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que, uma vez prescrito o cheque, este perde sua característica cambial de título executivo, passando a ostentar a natureza de mera prova escrita, apta a embasar a ação monitória. Nesse contexto, a exigência da apresentação da cártula original torna-se desnecessária, haja vista que o título já não mais se sujeita aos princípios da cartularidade e da literalidade em sua plenitude, servindo apenas como lastro probatório da dívida. A finalidade precípua da exigência do original é evitar a circulação indevida do título e a multiplicidade de execuções, o que não se aplica a um cheque prescrito, cuja força executiva já se exauriu.

Ademais, cumpre ressaltar que, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, a decretação de uma nulidade processual somente se justifica quando houver efetivo prejuízo à parte e quando o vício não puder ser sanado
ou quando o mérito não puder ser julgado em favor da parte que alega a nulidade
.

Superada essa questão, passo à análise da alegação meritória central, que se concentra na possibilidade de discussão da
causa debendi
em sede de embargos monitórios e na comprovação da má-fé do Apelado na aquisição e cobrança dos cheques.

É cediço que, na ação monitória lastreada em cheque prescrito, admite-se a discussão da
causa debendi
instaurada por meio de embargos à monitória. Essa flexibilização do princípio da abstração dos títulos de crédito é fundamental para garantir o contraditório e a ampla defesa, permitindo que o devedor demonstre a inexistência ou a invalidade da obrigação subjacente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVOS. CONVERSÃO. PROCEDIMENTO COMUM. 1. Recurso especial interposto em 11/08/2020 e concluso ao gabinete em 14/09/2021. 2. Cuida-se de ação monitória. 3. O propósito recursal consiste em definir se é necessária a intimação da parte para converter a ação monitória em procedimento comum. 4. A emenda à exordial e a oposição de embargos monitórios têm por consequência a conversão de procedimento monitório em procedimento ordinário. 5. O rito comum será dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória.
Assim, a cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor.
Precedentes.
6. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso
. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.955.835/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Contudo, a oponibilidade de exceções pessoais relativas ao emitente ao endossatário somente
é cabível quando demonstrada a má-fé daquele que adquiriu a cártula ciente dos vícios do negócio jurídico que deu causa à emissão do título
.

Nesse aspecto, ressalta-se ser presumida a boa-fé do possuidor do cheque, de modo que as exceções pessoais relativas ao emitente somente podem ser opostas contra o possuidor da cártula se o devedor lograr êxito em demonstrar a má-fé na aquisição do título, consoante preconizado pelo artigo 25 da Lei nº 7.357/85, vejamos:

Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores,
salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
.

Denota-se dos autos a existência de prova documental atestando que o autor/apelado,
WEBERSON RODRIGO POPE
, possuía ciência da causa da sustação dos cheques, eis que decorrente de desacordo comercial tido entre o apelante,
RAFAEL BRAGA SOARES
, e o Sr.
Dalton Carvalho
, em contrato de compra e venda de imóvel residencial, cuja construção fora realizada por intermédio do ora apelado.

Os documentos, imagens e trechos de conversas colacionados aos autos pelo embargante/apelante demonstram que o autor da ação monitória tinha plena ciência de que os cheques que instruem a ação (fls. 09 e 12) foram entregues ao endossante, Sr. Dalton Carvalho, por ocasião da celebração do contrato de compra e venda de um imóvel residencial, e que haviam sido sustados pelo apelante em razão das diversas falhas estruturais detectadas no imóvel, atestadas por profissional habilitado, conforme relatório elaborado pelo engenheiro Nathan Martins Bello (DOC. 07, fls. 60/90).

Das diversas trocas de mensagens entre as partes
1
, c
orrobora-se a tese defensiva do apelante no sentido de que o autor/
apelado

e o Sr. Dalton Carvalho possuíam responsabilidade pelos vícios estruturais graves detectados no imóvel
, tando que o próprio apelado, em mensagens encaminhadas ao apelante, propõe que este desconte o valor a ser empregado na reforma dos débitos pendentes decorrentes da aquisição do bem:

Em áudio encaminhado pelo patrono do apelante ao apelado
2
, verifica-se a formulação de proposta no sentido da retomada do pagamento dos cheques de R$ 2.000,00 (dois mil reais – mesmo valor dos cheques que instruem a monitória) caso os reparos sejam iniciados pelo apelado, que manifestou adesão à proposta:

Da sequência de mensagens trocadas entre as partes entre as partes no mês de fevereiro de 2020, é possível verificar que o apelado, por diversas vezes, se comprometeu a resolver a situação, inclusive indicando profissional responsável para executar os reparos, porém não houve avanço nas negociações. Destaca-se que o apelado chegou a ceder residência própria par a família do apelante residisse durante a execução das obras de reparo na residência adquirida pelo apelante.

Consta, ainda, nos autos (fls. 92/93), notificação extrajudicial expedida pelo apelante ao apelado (e recebida pessoalmente por este – AR à fl. 94), requisitando a imediata correção definitiva dos vícios construtivos existentes no imóvel ou a celebração de composição extrajudicial, o que reforça a conclusão no sentido de que
o apelado possuía conhecia a existência de vícios no negócio jurídico que deu causa à emissão dos títulos sustados
.

Relevante destacar que o Apelado, embora devidamente intimado para se manifestar sobre os embargos monitórios e a vasta documentação, áudios, vídeos e imagens anexadas pelo embargante,
permaneceu inerte, não impugnando os fundamentos e as provas apresentadas
. Tampouco o fez em sede de contrarrazões à apelação.

A jurisprudência é clara ao reconhecer a má-fé do endossatário que adquire título de crédito ciente dos vícios que maculam o negócio jurídico subjacente, e o apresenta para subsidiar ação monitória:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. POSSIBILIDADE DE AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO - SÚMULA 299 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. COBRANÇA POR EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS EM AUTOMÓVEIS.
MÁ-FÉ NO NEGÓCIO JURÍDICO. CIÊNCIA DE ANTERIOR DESACORDO COMERCIAL. CHEQUE SUSTADO
. PRÉVIA DEVOLUÇÃO PELO BANCO SACADO COMPROVADA.
POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO PESSOAL AO PORTADOR ENDOSSATÁRIO. PORTADOR/CREDOR DEVERIA TER CONHECIMENTO DOS VÍCIOS DA TRANSAÇÃO. MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cheque prescrito constitui documento hábil a embasar demanda monitória, uma vez que, apesar de perdida a eficácia de título executivo, remanesce a presunção de que o crédito representado no cheque existe e é exigível. O enunciado de Súmula 299 do Superior Tribunal de Justiça - STJ baseia tal entendimento, como se pode ver de sua redação, a saber: "É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito". 2. Na ação monitória, fundada em cheque prescrito, em regra, não há vinculação ao negócio jurídico anterior (causa debendi) - Súmula n° 531 do STJ.
3. Como regra, o emitente de cheque não pode apresentar exceções pessoais oponíveis ao credor, com quem celebrou o negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula. Isso se dá pela aplicação dos princípios da autonomia, da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé e da abstração (o título de crédito se desvincula do negócio que lhe deu origem), que orientam os títulos de crédito.

4. Todavia, o princípio da abstração não é absoluto, de forma que a sua aplicação deve ser afastada todas as vezes em que estiver presente a má-fé do portador do título, restando caracterizada na hipótese em que o credor deveria ter conhecimento dos vícios do negócio. 5. Deve ser afastada a aplicação do princípio da abstração sempre que se constar a má-fé do portador do título
. Essa má-fé é caracterizada nas seguintes situações:
a) quando o credor participou do negócio; b) quando o credor tem conhecimento dos vícios do negócio jurídico; ou c) quando o credor deveria ter conhecimento dos vícios da transação
. 6. Aquele que recebe títulos vinculados a negócio subjacente, deve verificar se o contrato foi devidamente cumprido. Sendo que, no caso, era possível tal verificação, por constar referência ao contrato. Se era viável examinar, então conclui-se que deveria, e tinha como saber de eventuais vícios que porventura viessem a envolver o negócio, e, por isso, o crédito se sujeita às defesas ligadas ao acordo que deu origem ao título.
7. Portanto, não aplica ao caso em análise o princípio da abstração, impondo-se o reconhecimento da má-fé da apelante (endossatária) no recebimento das cártulas, já que sabia que os cheques estavam sustados, não tendo anexado aos autos qualquer documento apto a comprovar que a relação feita com o mecânico (primeiro beneficiário do cheque e endossante) foi anterior à data de sustação dos cheques
. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJDFT - Acórdão 1127986, 07217184720178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 11/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU . 1. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. 1.1 . VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO VERIFICAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. 1 .2. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CHEQUE NOMINAL . AUTOR QUE É O BENEFICIÁRIO DISCRIMINADO NA CÁRTULA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1.3 . PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PÓS-DATAÇÃO DO CHEQUE MEDIANTE INDICAÇÃO DA DATA NO CAMPO ESPECÍFICO DA EMISSÃO. VALIDADE E EFICÁCIA . ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP N. 1423464/SC, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NO TEMA REPETITIVO N. 945. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO CORRESPONDENTE AO DIA SEGUINTE DA EMISSÃO DO TÍTULO . SÚMULA 503 DO STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 2. MÉRITO .
2.1. DISCUSSÃO RELATIVA À CAUSA DEBENDI. EMISSÃO DO CHEQUE EM RAZÃO DE COMPRA E VENDA DE COLCHÕES, POSTERIORMENTE DESFEITA . CIÊNCIA DO AUTOR. TESE QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE CONDUZ À IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO VALOR ESTAMPADO NO TÍTULO DE CRÉDITO
. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO . CONSEQUENTE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À MONITÓRIA E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. 2.2. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONTRADIÇÃO COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, INCLUSIVE COM AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO AUTOR EM SEU DEPOIMENTO PESSOAL. INCIDÊNCIA DO ART . 80, II, DO CPC. 3. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 4 . HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR 0004665-38.2024 .8.16.0021 Cascavel, Relator.: andrei de oliveira rech, Data de Julgamento: 08/04/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA CHEQUE PRESCRITO EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. 1. AGRAVO RETIDO Recurso devidamente reiterado nas contrarrazões do apelado Contradita rejeitada em audiência Ausência de elementos que evidenciassem o interesse da testemunha no deslinde do litígio Agravo retido desprovido.
2 . EXCEÇÕES PESSOAIS Terceiro de má-fé Exceções pessoais oponíveis Conjunto probatório firme no sentido de que o endossatário teve ciência inequívoca da insubsistência do negócio jurídico subjacente à emissão dos cheques Exigibilidade dos títulos afastada
. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - APL: 90000017720128260334 SP 9000001-77.2012 .8.26.0334, Relator.: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 08/04/2014, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2014)

Logo, caracterizada a má-fé do Apelado ao apresentar os títulos para cobrança, devidamente comprovada pela farta documentação e pela sua inércia em contestar as alegações e provas do Apelante, não cabe a condenação do requerido/apelante ao pagamento do valor exibido nos títulos, merecendo reforma a sentença recorrida para que seja julgada improcedente a ação monitória.

Por fim, o Apelante requereu a aplicação da multa prevista no art. 702, § 10, do Código de Processo Civil, segundo o qual
o juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de até dez por cento sobre o valor da causa
.

Considerando o contexto fático-probatório contido nos autos, que demonstra a plena ciência do Apelado sobre o desacordo comercial e a sustação dos cheques, bem como sua participação na negociação do imóvel e nas tentativas frustradas de acordo, e, ainda assim, optou por ajuizar a ação monitória sob uma
causa debendi
inverídica (venda de veículo),
resta configurada a má-fé do autor/apelado
. A conduta do Apelado, ao tentar induzir o Juízo em erro e buscar locupletar-se indevidamente, justifica a aplicação da penalidade.

Assim, entendo cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé, a ser arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
RAFAEL BRAGA SOARES
e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Em consequência, condeno o Apelado,
WEBERSON RODRIGO POPE
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, condeno o Apelado,
WEBERSON RODRIGO POPE
, ao pagamento de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Apelante,
RAFAEL BRAGA SOARES
, nos termos do artigo 702, § 10, do Código de Processo Civil.

É como voto.

________________________________

1
https://drive.google.com/file/d/1WiMdRoybnJ80kgSPj0pPGtjS_DYLTDCr/view?usp=drive_link

2
Disponível no vídeo do link: https://drive.google.com/file/d/1WiMdRoybnJ80kgSPj0pPGtjS_DYLTDCr/view?usp=drive_link

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença impugnada e julgar IMPROCEDENTE o pedido autoral. Por conseguinte, condenar o Apelado, WEBERSON RODRIGO POPE, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Por fim, condenar o Apelado, WEBERSON RODRIGO POPE, ao pagamento de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Apelante, RAFAEL BRAGA SOARES, nos termos do artigo 702, § 10, do Código de Processo Civil.

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.